Tribunal: TJES
Processo: 5000129-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONI DE ALMEIDA LIMA

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000129-13.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: RONI DE ALMEIDA LIMA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Roni de Almeida Lima contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, no bojo de ação penal que apura a prática de duplo homicídio tentado cometido com arma branca em embarcação. A defesa sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação idônea no decreto prisional, pleiteando a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo desarrazoado na instrução criminal que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar preenche o requisito de cabimento previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato do crime em apuração supera 04 (quatro) anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— agressões com faca contra vítimas em um barco após o consumo de álcool e drogas —, denota periculosidade social e justifica a medida para acautelar o meio social, nos termos do § 4º do art. 312 do Código de Processo Penal.

Condições subjetivas favoráveis do paciente carecem de força para impedir a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação provisória.

A técnica da fundamentação
per relationem
mostra-se legítima para manter a prisão preventiva quando inexiste alteração no contexto fático-probatório que ensejou a custódia original.

A análise de excesso de prazo orienta-se pelo princípio da razoabilidade, o qual afasta o constrangimento ilegal quando a tramitação processual demonstra atuação célere e diligente do Estado-Juiz.

Caso em que o juízo de origem, de forma célere e diligente, determinou nova intimação da Defensoria Pública para apresentação da peça defensiva, revelando regularidade na condução do feito e ausência de mora atribuível à autoridade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A periculosidade do agente, aferida pela gravidade concreta do fato e pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

A existência de condições pessoais favoráveis deixa de obstar a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É válida a utilização da fundamentação
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva enquanto subsistirem os motivos ensejadores da medida extrema.

O excesso de prazo na formação da culpa afasta-se quando a demora processual carece de natureza desarrazoada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, § 4º do art. 312 e inciso I do art. 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000129-13.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: RONI DE ALMEIDA LIMA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
R
ONI DE ALMEIDA LIMA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3ª
VARA CRIMINAL
DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000668-51.2025.8.08.0048.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente, preso preventivamente desde 08 de março de 2025, está submetido a flagrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, pois a instrução processual ainda não foi concluída. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea no decreto prisional, além de destacar que o acusado é primário, possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir os fins do processo.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia
08/3/2025
, por volta de 7 horas, dentro de uma embarcação, na região de Nova Almeida, Serra, o ora paciente, com intenção de matar, mediante uso de arma branca (faca), praticou o crime de homicídio tentado em desfavor das vítimas Oziel Santos Silva e Maria da Paz Torres da Silva, somente não consumando o evento criminoso por circunstancias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que o nacional Joebson dos Santos Nascimento organizou um passeio e uma pescaria no mar, reunindo um grupo de amigos e familiares, entre os quais se encontravam as vítimas OZIEL e MARIA DA PAZ, assim como o denunciado RONI.

No interior do barco, durante a madrugada, RONI consumiu bebidas alcoólicas e usou drogas, além de agir de forma agressiva com os demais integrantes do passeio.

Por volta de 07 horas, munido com uma arma branca (faca), foi em direção à vítima OZIEL, que estava dormindo, e, sem qualquer motivo aparente, desferiu golpes contra a vítima, atingindo-a em seu abdômen, somente não consumando a ação criminosa pelo fato da mencionada vítima ter se jogado ao mar para se salvar e, logo em seguida, foi socorrida pelos demais ocupantes da embarcação.

Logo após, enquanto os demais ocupantes tentavam socorrer a vítima OZIEL, RONI foi em direção à vítima MARIA DA PAZ, que também havia acabado de acordar assustada com o que estava acontecendo, e tentou golpeá-la por mais de uma vez, porém não logrou êxito na consumação do delito, eis que a referida vítima conseguiu se desvencilhar dos golpes e gritar por socorro, sendo que um dos ocupantes do barco conseguiu pegar um pedaço de madeira e conseguiram conter o paciente.

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora destacado a extrema gravidade da conduta do autuado.

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à
necessidade,

a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade (artigo 312, § 4º, do Código de Processo Penal).

Na espécie, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, denota periculosidade social, justificando a medida extrema para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

É digno de nota ressaltar o estado de saúde da vítima Oziel em decorrência dos golpes, que ocasionaram ferimento perfurocortante em região toracoabdominal direita. Em virtude de lesão, foi submetido a cirurgia de emergência (laparotomia exploradora), procedimento que fundamentou a conclusão pericial de perigo de vida. Após período de seis dias de internação hospitalar sob antibioticoterapia intravenosa e estabilização clínica, Oziel recebeu alta em 13 de março de 2025.

Tal quadro clínico reforça a acentuada violência atribuída ao comportamento do paciente, hábil a justificar a periculosidade em concreto da conduta.

Cumpre destacar, ainda, que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
. (AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.).

Nada obstante, colhe-se do procedimento investigativo que, no Relatório de Atendimento do Setor Psicossocial, realizado em 10 de março de 2025, o réu informou que a detenção atual referente a este processo é a sua
terceira prisão.

Embora não haja certidão de antecedentes criminais atualizada nos autos, as informações preliminares indicam uma personalidade violenta, justificando-se, assim, a prisão como garantia da ordem pública.

Ressalte-se que é válida a fundamentação empregada pela suposta autoridade coatora para manter a prisão preventiva com base na ausência de alteração do contexto fático-probatório desencadeador da segregação cautelar. Nesse contexto, é legítima a técnica da fundamentação per relationem, alicerçada em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Diante desses parâmetros, ao menos por ora, a prisão preventiva revela-se cabível, necessária e adequada, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

Na sequência, para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Sobe o caso concreto, pelo andamento dos autos, verifica-se que não transcorreu demasiado tempo desde a decretação da prisão preventiva (em março de 2025). Com efeito, houve oferecimento e recebimento da denúncia e, atualmente, os autos encontram-se aguardando resposta à acusação pela Defensoria Pública, cujo prazo expirou-se sem manifestação, conforme consta na certidão de ID 17682877, p. 03. Ademais, em resposta, o juízo de origem informou que determinou novamente a intimação da Defensoria Pública para apresentar a defesa.

Verifica-se, desse modo, atuação célere e diligente na tramitação da ação penal, não havendo flagrante constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)